Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer julgada improcedente para afastar a responsabilidade do ente público em custear as despesas hospitalares contraídas pela autora junto a hospital de rede privada, pelo período em que esteve internada na Unidade de Terapia Intensiva – UTI

2. A legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. O provimento judicial que determina a observância de preceito constitucional não viola o Princípio da Isonomia, ao contrário, encontra-se em sintonia com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que as restrições orçamentárias não podem justificar a atuação ilegítima do Estado, servindo como verdadeiro óbice à implementação de políticas públicas, sob risco de transformar os direitos constitucionalmente assegurados em meras promessas, frustrando a coletividade.

3. Em que pese a iniciativa da paciente e/ou familiares de buscar atendimento na rede particular em razão de não suportar eventual espera pelo atendimento na rede pública, por si só, não justificar a atribuição do custo ao ente público, mormente quando se denota que a diferença entre o atendimento na rede privada e a chamada para atendimento na rede pública foi de apenas 25 (vinte e cinco) minutos, houve posterior solicitação da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.

4 Assim, a jurisprudência deste Tribunal orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.

5. Quando atuam fora do Sistema Único de Saúde (SUS), as instituições privadas de saúde, conquanto se submetam à fiscalização do Poder Público, não estão subordinadas a qualquer parâmetro ou limite quanto à remuneração dos serviços prestados. Na falta de contrato ou convênio com o Poder Público, a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.